Tribunal: TJMT
Processo: 1017767-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017767-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CHARLES DE FREITAS LIMA - CPF: 667.492.201-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUINO ARAUJO REIS - CPF: 020.104.982-16 (VÍTIMA), DANIEL SOUSA - CPF: 624.323.223-98 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCIO RUBENS FRANCA DE SOUZA - CPF: 026.917.645-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RACISMO E AMEAÇA.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. CONDICIONANTE DO ART. 313, INC. II, DO CPP ATENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem de prisão preventiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

1.2.
Dada a natureza alternativa das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a uma

delas para se considerar autorizada a prisão preventiva. Por isso, apesar de, na hipótese, o somatório das penas em abstrato ser inferior a quatro anos (inc. I), a comprovada reincidência do paciente autoriza o decreto cautelar com fundamento no inc. II.

1.3.
O
modus operandi
, consistente em dizer a colegas de trabalho oriundos do Maranhão e da Bahia frases de cunho discriminatório, como “
não gosto de nordestinos
”, “
em nordestinos tem que atirar de pistola 9mm
” e “
os nordestinos estão no lugar errado
”, e a notícia de que o paciente ainda ameaçou matar um deles, por sinalizarem a gravidade concreta

da conduta,
constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.4.
Para além de o comportamento ilícito refletir a incapacidade do paciente de conviver pacificamente na comunidade, em especial no ambiente de trabalho, a condição de reincidente indica periculosidade social e propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Charles de Freitas Lima
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente e a
converteu em preventiva
.

Inicialmente, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito de
Racismo
(art. 20 da Lei no. 7.716/1989) e
Ameaça
(art. 147 do CP).

Na sequência, afora defender a
falta de atendimento às condicionantes do art. 313
do CPP, sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
.

Por fim, alerta que o paciente ostenta
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 223331186).

Instruiu a inicial com documentos (ID 223331188 e 223331189).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
223731659).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 224267160).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 228144188), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Racismo e ameaça [art. 20 da Lei no 7.716/89 e art. 147 do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - paciente que praticou crime de discriminação e preconceito em razão de procedência nacional contra colegas de trabalho e os ameaçou - fundamentação justificada - predicados pessoais favoráveis – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Requerida aplicação das medidas cautelares indicadas no art. 319 do CPP – inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa no art. 282, inciso I, do CPP – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos que na noite de 19.5.2024, o paciente, que labora na sede da empresa
Andrade Gutierrez
em Rondonópolis-MT, disse aos colegas de trabalho
Daniel Sousa
e
Márcio Rubens França de Souza
, naturais do Maranhão e da Bahia, respectivamente, frases de cunho discriminatório, como “
não gosto de nordestinos
”, “
em nordestinos tem que atirar de pistola 9mm
” e “
os nordestinos estão no lugar errado
”.

Não satisfeito, ele se apoderou de uma faca e ameaçou matar o colega de trabalho
Daniel Sousa
, mas logo foi contido por vigilantes e demais funcionários do local, que comunicaram a Polícia Militar.

Consta que, mesmo imobilizado, o paciente “
continuou proferindo ameaças, dizendo que seria faccionado e que o ‘povo’ da facção iria no alojamento
”.

Pouco depois, ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
com vistas a garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, nos seguintes termos:

“O
periculum libertatis
, por sua vez, está consubstanciado no risco e probabilidade de reiteração do delito e a presença de concreto risco à ordem pública, além de ser fundamental para
resguardar a integridade das vítimas
.

Acrescenta-se que
o flagrado foi condenado anteriormente pela prática do delito de roubo conforme se extrai dos Autos Seeu n. 0004071-79.2014.811.0064, em trâmite na 4a Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis/MT, revelando a presença de concreto risco à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva, que justifica a manutenção da custódia cautelar
, nos termos do Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (...).

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela (ID 223331188). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a
uma
das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No ponto de interesse, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

No caso, apesar de o somatório das penas em abstrato ser inferior a quatro anos (inc. I), o paciente é comprovadamente
reincidente
, circunstância que legitima o decreto cautelar com fundamento no inc. II.

Vejamos, inclusive, como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“
Os requisitos previstos nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos. Logo, o decreto de prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência não está atrelado à quantia da pena abstrata do tipo penal, bastando a ocorrência do descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência fixada
. No caso, ficou demonstrado que o paciente foi devidamente intimado da concessão das medidas urgentes e, mesmo assim, ofendeu e ameaçou a vítima (...)” (HC 1010876-77.2024, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 14.6.2024). Destaquei.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a agressão verbal a colegas de trabalho devido à procedência deles e a firme disposição em concretizar a ameaça de matar uma das vítimas – desiderato só não atingido graças à intervenção de terceiros, que contiveram o paciente – sinalizam a
gravidade concreta
da conduta, constituindo
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

Para além de o
modus operandi
do comportamento assinalar a incapacidade do paciente de conviver pacificamente na comunidade, em especial no ambiente de trabalho, cumpre registrar que ele é
reincidente
, circunstância indicadora de
periculosidade social
e da propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Prosseguindo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que a constrição provisória, afora lastreada em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Charles de Freitas Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024